Tribunal: TJMT
Processo: 1038568-98.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038568-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), LEONES SERVICOS DE GUINCHOS E GUINDASTES LTDA - ME - CNPJ: 04.742.710/0001-48 (APELANTE), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO E MERAMENTE PARCIAL – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA APONTADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - TESE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AÇÃO AUTÔNOMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS NO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No julgamento do Recurso Especial n. 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a restituição, ao devedor, do bem objeto da garantia fiduciária depende do pagamento, no quinquídio posterior à execução da liminar, da integralidade do débito, que compreende a totalidade do valor elencado pelo credor fiduciário na petição inicial

2. Os honorários sucumbenciais arbitrados no mínimo legal não comportam redução.

3. Recurso não provido, com majoração automática da verba honorária (art. 85, §11 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por LEONES SERVIÇOS DE GUINCHOS E GUINDASTES LTDA – ME, com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão em epígrafe, proposta pela PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais, consolidando em prol da autora o domínio e posse do bem objeto de garantia fiduciária.

A apelante aduz ter depositado nos autos valor suficiente à purgação da mora, com o que faria jus à restituição do bem apreendido. Sustenta, ainda, que a apelada deve, nestes autos, ser compelida a prestar contas a respeito da alienação do veículo apreendido, entregando à devedora eventual saldo. Por fim, requer a redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Evitando ilações desnecessárias, a tese de purgação de mora pelo pagamento fracionado e parcial do valor devido não merece prosperar.

É que, no julgamento do Recurso Especial n. 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em ações de busca e apreensão como a presente, a restituição, ao devedor, do bem objeto da garantia fiduciária depende do pagamento, no quinquídio posterior à execução da liminar, da integralidade do débito, que compreende a totalidade do valor elencado pelo credor fiduciário na petição inicial:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido.

(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Logo, considerando que o pagamento aludido pelo devedor foi extemporâneo e insuficiente, porque realizado apenas parcialmente e após o exaurimento do quinquídio legal, a pretensão recursal encontra óbice insuperável na jurisprudência vinculante do Tribunal Superior.

Por outro lado, a pretensão de prestação de contas deve ser veiculada em ação autônoma, em consonância com a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – DECURSO DO QUINQUÍDIO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMINIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PRETENSÃO DE REVISAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, SEJA DE FORMA ISOLADA OU CUMULADA – PREVISÃO NO CONTRATO PARA INADIMPLÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% MAIS MULTA CONTRATUAL DE 2% - LEGALIDADE –
PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE COM A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE
– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada na espécie, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano. No caso concreto, não restou comprovada a efetiva cobrança da comissão de permanência, seja de forma isolada ou cumulada com outros encargos moratórios.

(TJ-MT. N.U 0003606-28.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Por fim, tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados no mínimo legal (10% sobre o valor da causa), inviável a redução pleiteada a título subsidiário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - INCONSTITUCIONALIDADE - INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO -
HONORÁRIOS - MÍNIMO LEGAL - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
[...]
- Impossível a redução dos honorários de sucumbência arbitrados no percentual mínimo previsto no Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 10704010053343001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020